Tribunal: TJMT
Processo: 1001821-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001821-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), JOHNY CAMPOS DA SILVA - CPF: 879.942.241-72 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LEIDYDAIME BARROS DE ALMEIDA - CPF: 024.927.051-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI n o 1001821-44.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA.

AGRAVADO
:
JOHNY CAMPOS DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – PAGAMENTO DE ALUGUEIS – DEFEITOS EM OBRA - LAUDOS TÉCNICOS E PARECERES DE ÓRGÃOS COMPETENTES – CONSTATAÇÃO

DE PROBLEMAS ESTRUTURAIS DE ALGUMAS CASAS CONSTRUÍDAS EM CONDOMÍNIO – FORTES INDÍCOS DE DEFICIÊNCIA NA EXECUÇÃO DA OBRA -

VÍCIOS OCULTOS (RACHADURAS E FISSURAS DE GRANDE MONTA, DESLOCAMENTO DE MASSA DO SOLO, FALHA NO SISTEMA DE DRENAGEM, DENTRE OUTROS) -

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA EM PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MORADORES – REQUISITOS LEGAIS DA TUTELA PREENCHIDOS

- RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Presentes tais requisitos, há que ser mantida a tutela de urgência concedida para determinar às agravantes o pagamento de alugueis mensais ao comprador, muito mais ainda quando evidenciada a deficiência grave na execução da obra, bem como
elementos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que o imóvel
sub judice
apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação.

A responsabilidade do construtor é de resultado, uma vez que se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada.

Eventual defeito na obra
,
aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, ensejando-lhe o dever de prestar toda a assistência ao morador, inclusive com aluguel, até que o problema seja resolvido.-

R E L A T Ó R I O

́

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
,

contra a decisão singular proferida na
“Ação de Obrigação de fazer c/c Antecipação de Tutela e Indenização por Danos Materiais e Morais

no 1017442-12.2019.8.11.0002
movida por
JOHNY CAMPOS DA SILVA
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência determinando que as agravantes arquem com o pagamento de aluguéis à autora, enquanto perdurar o risco de moradia no local, contados a partir da desocupação pelo autor do imóvel no 596 situado no
Condomínio Residencial Terra Nova
, no valor de R$1.735,00 mensais, sob pena de multa-diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.

Insatisfeitos com a decisão e visando demonstrar a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, aduzem que o agravado imputa às agravantes, sem qualquer lastro probatório, a causa e a responsabilidade pelas anomalias no imóvel adquirido, tais como diversas rachaduras e fissuras de grande monta, devido à aparente deslocação de massa no solo da residência.

Asseveram que as unidades autônomas foram entregues aos proprietários entre 2009 e 2011, sem qualquer problema técnico e em conformidade com o memorial descritivo e com as normas vigentes à época, conforme comprovam os documentos ora anexados.

Ressaltam que promoveram uma visita
in loco
, ocasião em que constataram que as unidades autônomas não preservaram as características originais da construção, tendo sido objeto de diversas intervenções e ampliações, realizadas à revelia dos órgãos competentes.

Afirmam que as unidades autônomas que foram objeto de ampliações pelos proprietários apresentavam grandes deformações com trinca e sinais de instabilidade, ao passo que aquelas que mantiveram projeção original, não foram atingidas.

Sustentam que as referidas ampliações foram construídas sobre as tubulações e caixas coletoras de água, o que vem provocando infiltrações, encharcamento/saturação de solo e todos os demais problemas verificados nos imóveis.

Anotam que, à época das obras, foram devidamente executadas redes de águas pluviais nos fundos dos terrenos promovendo a necessária drenagem, evitando-se empoçamentos e saturação do maciço da contenção.

Ponderam que de acordo com o parecer técnico de engenharia ora juntando, as ampliações feitas pelos proprietários nos imóveis, à míngua de autorização dos órgãos competentes, cumuladas ao apoio e sobrepeso inadequado dessas construções em região muito próxima ao muro, têm provocado recalques no maciço da contenção e deslocamentos de tubos/caixas e quebras de tubulações/conexões, ocasionando os vazamentos de água e as deformidades constatadas nos imóveis.

Asseguram ainda que referidas ampliações afetaram casas vizinhas, independente de os respectivos proprietários terem ou não promovido ampliação em suas unidades, num verdadeiro “efeito dominó”, já que as construções são do tipo “geminadas”, ou seja, dividem boa parte da estrutura com a unidade vizinha.

Consignam também que toda e qualquer ampliação e/ou modificação a ser realizada nas unidades autônomas precisava, necessariamente, ser precedida da competente legalização, mediante elaboração prévia de projetos por profissional habilitado, emissão de documento de responsabilidade técnica e aprovação da Prefeitura. Entretanto, tais procedimentos não foram observados pelos proprietários das unidades autônomas, tampouco foram objeto de fiscalização pelo Condomínio Terra Nova.

No mais, assinalam a ausência de probabilidade do direito, de perigo de dano ao resultado útil do processo, como entendeu o juízo “
a quo
” e registram que está aparente a irreversibilidade dos pagamentos de aluguel mensal, o que trará danos patrimoniais irreparáveis às agravantes, sendo suficiente para infirmar a decisão agravada e autorizar a sua reforma, mediante o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulada nos autos.

Por fim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo para obstar desde logo, o pagamento de aluguel mensal no importe de R$ 1.735,00 (um mil e setecentos e trinta e cinco reais) até julgamento final do presente recurso ou, subsidiariamente, até a finalização da fase instrutória nos autos de origem e/ou a apresentação do laudo pericial a ser produzido nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas. No mérito, pelo provimento do recurso, de modo que seja reformada a decisão singular que concedeu a tutela de urgência.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 333916028
.

As informações do Juiz da causa vieram no
ID no 34561487
.

Decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões, conforme
ID no 38204974
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do autor/agravado, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se verificam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque,
existem sim, elementos que se traduzem em indícios relevantes e capazes de deixar à mostra que o imóvel
sub judice
apresenta vícios que impossibilitam a sua ocupação, posto que os
02 (dois) Laudos Técnicos
apresentados
(
ID no 26113837, ID no 26113840, ID no 26114392 e

ID no 26114398 – autos de origem),
Ofício no 104/COMPDEC/2019
(
ID no 33146456
) da
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
e o
Ofício no 545/2019/GABINETE/DEFESACIVIL/CASACIVIL
(
ID no 33146456
), subscritos por engenheiros, confirmam a existência de problemas estruturais, em princípio relacionados à deficiência na realização da obra, em especial

à falha na execução do projeto pertinente ao sistema de drenagem. Inclusive,
a
Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil
, assim concluiu:

“Em vistoria fora verificado que os imóveis vêm apresentando rachaduras e fissuras de grande monta. Aparentemente está havendo deslocamento de massa no solo das residências onde os terrenos dos fundos fazem limite com o muro de arrimo do condomínio. Foram verificadas rachaduras em toda a extensão do muro de arrimo, sendo elas horizontais e verticais. Além das rachaduras, existem fissuras com aproximadamente 2cm de espessura que percorre o muro de arrimo da sua base ao topo. Foram verificadas também marcas de vazamento de água, causando preocupação, pois pode estar havendo excesso de pressão no local com acúmulo de água, e não foi identificado nenhum dreno para estes casos. (...)” (
ID no 25707980
–
autos origem
)

Neste viés, levando em consideração que a Construtora é responsável pelos vícios da obra, nos termos do
artigo 618 do Código Civil
, em tese, deve, além de efetuar os reparos, custear despesas com aluguel de outro imóvel, em razão de problema na unidade residencial entregue ao agravado, sob pena de afetar o resultado útil esperado no que toca ao direito de moradia.

Por outro lado, não se vislumbra nesta oportunidade o risco de perigo de dano irreversível às agravantes, pois embora o juízo de primeiro grau tenha determinado o pagamento dos alugueis até o final da ação, as agravantes não demonstraram que o agravado, na condição de proprietária do bem imóvel objeto da controvérsia, não tenha solvabilidade para lhes garantir o ressarcimento caso os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes.

Ademais, conforme já havia pronunciado na liminar recursal de
ID no 33916028
, em princípio “
a responsabilidade do construtor é de resultado, como já assinalado, porque se obriga pela boa execução da obra, de modo a garantir sua solidez e capacidade para atender ao objetivo para qual foi encomendada. Defeitos na obra, aparentes ou ocultos que importem sua ruína total ou parcial configuram violação do dever de segurança do construtor, verdadeira obrigação de garantia (ele é o garante da obra), ensejando-lhe o dever de indenizar independentemente de culpa.
Essa responsabilidade só poderá ser afastada se o construtor provar que os danos resultaram de uma causa estranha- força maior, fato exclusivo da vítima ou de terceiros, não tendo aqui, relevância o fortuito interno
.” (
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.346
)

No mais, quanto à alegação de que todos os problemas ocorridos nas casas interditadas advieram em razão de os próprios moradores terem realizado inúmeras alterações na construção, trata-se de questão a ser resolvida no mérito da ação – até porque, os laudos e pareceres contrariam tal tese, afirmando que os problemas do agravado se deram pela má- execução da obra.

Desta forma,
diante de todas as circunstâncias,
mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento final da ação ou da liberação do imóvel interditado após sanados os problemas
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020